Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO DE TRANSPORTE PRÓPRIO EM ATIVIDADES EXTERNAS DURANTE FÉRIAS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de condenação do Distrito Federal à obrigação de não efetuar cobranças de restituição de indenização por uso de veículo próprio em atividades externas durante os períodos de férias usufruídos nos anos de 2014 e 2015.
2. A controvérsia reside em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora) a título de indenização por uso de veículo próprio em atividades externas durante os períodos de férias usufruídos nos anos de 2014 e 2015.
3. Inicialmente, frisa-se que a ação de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil sem dolo se encontra sujeita à prescrição, conforme os Temas 666 e 897 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o Tema 899 da Suprema Corte firmou o seguinte posicionamento acerca do ato administrativo-fiscalizatório: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (RE 636.886/AL, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.6.2020).
4. Contudo, no caso, o ente somente teve ciência da percepção irregular das verbas por intermédio da Decisão TCDF 3818/2016, após a qual se conta o prazo quinquenal de prescrição (Art. 1o do Decreto 20.910/1932). Nesse sentido é a jurisprudência prevalente do e. TJDFT, a exemplo do Acórdão 1408342, 07091792720198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022.
5. Precedente acerca do termo inicial do prazo prescricional: [...] 16. Por analogia, deve incidir, pela identidade de razões, o entendimento manifestado pelo Ministro Alexandre de Moraes no citado RE 636.886/AL (Tema 899): "uma vez encerrada a fase administrativo-fiscalizatória (art. 19 e art. 23, III, 'b', c/c art. 24, todos da Lei 8.443/1992), o Poder Público possui o prazo de cinco anos para ajuizar a correspondente ação de ressarcimento, sob pena de restar fulminada a prescrição executória própria." CONCLUSÃO 17. Assim, embora se reconheça a pertinência do Tema 666/STF ao caso, porquanto se está diante de ilícito civil prescritível, deixa-se de proceder ao juízo de retratação, uma vez que não se verificou a ocorrência da prescrição quinquenal no caso concreto.18. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.123.057/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/11/2021.).
6. Com efeito, identifica-se a inocorrência da prescrição.
7. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
8. O servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio.
9. Observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos à indenização uso de transporte próprio em atividades externas por erro operacional da Administração Pública distrital, não tendo concorrido para a ocorrência do erro.
10. Descabida a aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo, pois, conforme a modulação de efeitos, a tese fixada somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão, ocorrida em 19/05/2021.
11. Verificado que a presente ação foi ajuizada em 05/03/2021 e não tendo sido demonstrada a má-fé da parte autora, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas recebidas de boa-fé pela parte autora, ainda que indevidas.
12. Nesse sentido: Acórdão 1415758, 07105730720218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a restituição dos valores recebidos de boa-fé pela parte autora a título de indenização por uso de transporte próprio nos anos de 2014 e 2015; condenar o Distrito Federal na obrigação de não efetuar cobranças referentes a tais valores; bem como na obrigação de restituir, na forma simples, as quantias eventualmente descontadas a tal título, com juros e correção monetária pela SELIC, contados da dedução de cada parcela. Prejudicado o pedido subsidiário.
14. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Provido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.